Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. INSTRUÇÃO ÚNICA E JULGAMENTO CONJUNTO. DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS. CONDUTAS OFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Irrefutável a necessidade do julgamento simultâneo a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, caput e §3°, do Código de Processo Civil. No caso, os fatos narrados ocorreram no mesmo local, foi imputado um concerto entre as ofensoras, os processos foram instruídos conjuntamente e julgados simultaneamente.
2. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
3. Consoante o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo daquele direito.
4. Diante da controvérsia acerca da existência das condutas imputadas às rés, incumbia ao suplicante demonstrar a conduta ilícita, o resultado e o nexo de causalidade, ainda que o dano fosse in re ipsa. Sem a prova do ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil, na esteira do artigo 186 do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.